Tribunal: TJMT
Processo: 1004195-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004195-23.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DR(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JEFFERSON DRAGONI VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 705.114.461-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LEI 14.843/2024. PROGRESSÃO DE REGIME SEM EXAME CRIMINOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1408 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo ministerial, mantendo decisão que concedera progressão de regime ao apenado sem exigir exame criminológico, diante da comprovação do requisito objetivo e de parecer psicossocial favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado por ausência de manifestação expressa sobre o Tema 1408 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, relativo à irretroatividade da Lei 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão relevante, conforme art. 619 do Código de Processo Penal.

4.
O acórdão embargado abordou expressamente a questão da irretroatividade da lei penal mais gravosa, fundamentando-se no art. 5o, XL, da Constituição Federal e no art. 2o do Código Penal, o que afasta a alegação de omissão.

5.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, bastando que exponha, de forma clara, as razões de seu convencimento, nos termos do entendimento fixado pelo STF no Tema 339 da repercussão geral (AI 791292 QO-RG/PE).

6.
O Tema 1408 da repercussão geral não foi expressamente suscitado nas razões do agravo em execução, inexistindo omissão quanto a ponto não debatido anteriormente.

7.
O acórdão apreciou adequadamente a questão constitucional subjacente ao Tema 1408, ainda que sem referência numérica, reconhecendo que a Lei 14.843/2024 é mais gravosa e não retroage.

8.
A rejeição dos embargos de declaração impõe-se, uma vez que não se destina o recurso à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento artificial de matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de menção expressa ao número do Tema de repercussão geral não configura omissão quando a questão constitucional é devidamente enfrentada.

2.
A Lei 14.843/2024, por ser mais gravosa, não retroage para alcançar situações anteriores à sua vigência.

3.
O exame criminológico só é exigível mediante fundamentação concreta, não sendo condição automática para progressão de regime.

4.
O julgador não precisa responder um a um todos os argumentos das partes se os fundamentos adotados forem suficientes à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL e art. 93, IX; CP, art. 2o; CPP, art. 619; LEP, art. 112, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339); STF, HC 82.959; STJ, RHC 200.670/GO; TJMT, N.U 1013040-78.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra acórdão proferido
por esta Egrégia
Quarta Câmara Criminal, que
,

por unanimidade
,

negou provimento ao agravo
em execução interposto pelo órgão ministerial, mantendo a decisão de primeiro grau que concedeu progressão de regime ao apenado
Jefferson
Dragoni
Vieira dos Santos

sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de manifestação expressa sobre o Tema 1408 da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, relacionado à vedação da retroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da CF), especificamente quanto à aplicação da Lei no 14.843/2024, que alterou a Lei de Execução Penal para tornar obrigatório o exame criminológico para progressão de regime.

Sustenta o Ministério Público que, embora a ementa do acórdão aponte que o Tribunal reconheceu a vedação à retroatividade da nova exigência, não foi feita menção expressa ao Tema 1408 do STF, ainda pendente de julgamento, nem análise jurídica específica sobre a repercussão geral.

Argumenta
que
tal análise seria imprescindível à adequada prestação jurisdicional e à futura interposição de recurso extraordinário
para o adequado controle de constitucionalidade da norma aplicada ao caso concreto
, destacando que a tese ministerial defende que a nova exigência deve ser observada nos pedidos decididos após a entrada em vigor da lei, ainda que os requisitos objetivos tenham sido preenchidos anteriormente.

O acórdão embargado
assim dispõe
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. REQUISITO SUBJETIVO AFERIDO POR ESTUDO PSICOSSOCIAL E ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A EXIGÊNCIA DO EXAME. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Execução que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto, sem determinar a realização de exame criminológico, ao fundamento de que o apenado preencheu o requisito objetivo e ostenta bom comportamento carcerário, corroborado por estudo psicossocial favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a realização de exame criminológico, nos termos do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, é obrigatória para a progressão de regime quando as condenações são anteriores à vigência da nova lei, bem como se, no caso concreto, há elementos que justifiquem sua exigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 14.843/2024, ao tornar obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime, estabelece requisito mais gravoso à execução da pena, configurando
novatio
legis in pejus.

4. A norma que impõe condição mais rigorosa à progressão possui natureza penal material, submetendo-se ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, e no art. 2o do Código Penal.

5. As condenações objeto da execução são anteriores à vigência da Lei n. 14.843/2024, razão pela qual não se aplica retroativamente a obrigatoriedade do exame criminológico.

6. À época dos fatos, a realização do exame criminológico constituía faculdade do juízo da execução, condicionada à decisão motivada e lastreada em elementos concretos, conforme a Súmula Vinculante n. 26 do STF e a Súmula n. 439 do STJ.

7. O juízo de origem fundamenta adequadamente a dispensa do exame, destacando a existência de atestado de bom comportamento carcerário, ausência de faltas disciplinares e estudo psicossocial favorável, suficientes para aferição do requisito subjetivo.

8. A gravidade abstrata dos delitos e o histórico criminal, desacompanhados de elementos atuais e concretos da execução, não justificam a imposição do exame criminológico.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça afasta a aplicação retroativa do art. 112, § 1o, da LEP, com redação da Lei n. 14.843/2024, e admite a progressão quando preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, sem exigência automática do exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, constitui
novatio
legis in pejus e não se aplica a condenações por fatos anteriores à sua vigência. 2. A realização do exame criminológico, nos casos regidos pela redação anterior do art. 112 da LEP, depende de decisão fundamentada em elementos concretos da execução. 3. O atestado de bom comportamento carcerário e o estudo psicossocial favorável são suficientes para aferição do requisito subjetivo, ausentes circunstâncias atuais que indiquem a imprescindibilidade do exame.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL, e art. 93, IX; CP, art. 2o; Lei n. 7.210/1984, art. 112 e § 1o; Lei n. 14.843/2024; Lei n. 10.792/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 26; STJ, Súmula n. 439; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.8.2024,
DJe
23.8.2024; TJMT, N.U 1013040-78.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 31.7.2025; TJMT, N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 28.8.2024; TJMT, AGEXPE 1014044-53.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 11.7.2025.

Os embargos de declaração foram opostos em
16
/
03
/202
6
, conforme protocolo eletrônico
, após ciência do órgão na mesma data, sendo
t
empestiv
o
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, conforme certificado nos autos.

No mérito, contudo, não merecem provimento.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando houver na decisão embargada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto relevante.

No caso em análise, o embargante alega omissão quanto à manifestação expressa sobre o Tema 1408 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que, ao contrário do alegado pelo embargante, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado. O julgado foi claro ao fundamentar a decisão no princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, expressamente previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, ao afirmar que "
a Lei n. 14.843/2024, ao tornar obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime, estabelece requisito mais gravoso à execução da pena, configurando
novatio
legis in pejus"
e que
"a norma que impõe condição mais rigorosa à progressão possui natureza penal material, submetendo-se ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, e no art. 2o do Código Penal
".

Ademais, o acórdão embargado citou precedentes jurisprudenciais que tratam especificamente da questão da irretroatividade da Lei no 14.843/2024, como o RHC n. 200.670/GO do Superior Tribunal de Justiça e o julgado N.U 1013040-
78.2025.8.11.0000 deste próprio Tribunal de Justiça, que reconheceram que "
a exigência do exame criminológico, na forma da Lei no 14.843/2024, somente se aplica a condenações por crimes cometidos após sua vigência, não podendo ser exigida retroativamente
".

A propósito, a linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal,

no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339/STF),
é no sentido que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão
.

Aliado a isto é importante destacar que no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339/STF), a Suprema Corte concluiu quea Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Eis o julgado:

EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)” (grifos meus).

Nesse sentido, a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Tal circunstância evidencia que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão constitucional subjacente ao Tema 1408 da repercussão geral do STF, ainda que sem menção específica ao número do tema, ao fundamentar-se expressamente no princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da CF) e ao reconhecer que a exigência de exame criminológico introduzida pela Lei n. 14.843/2024 não poderia ser aplicada retroativamente por configurar
novatio
legis in pejus.

Verifica-se, ainda, que o Tema 1408 da repercussão geral do STF sequer foi expressamente suscitado nas razões originais do agravo em execução interposto pelo Ministério Público.

Consoante se extrai das razões recursais (id. 343718893), o órgão ministerial fundamentou seu recurso principalmente na obrigatoriedade do exame criminológico nos termos da Lei 14.843/2024, na gravidade concreta da conduta e no histórico criminal do reeducando — que possui nove guias de recolhimento encartadas no processo executivo, contendo delitos praticados mediante violência à pessoa —, sem invocar expressamente o referido tema de repercussão geral.

Nesse
context
o, não se pode alegar omissão quanto a matéria que não foi objeto de debate nas razões recursais originárias. Os embargos de declaração não se prestam a inovar a discussão ou a obter manifestação sobre temas específicos para fins exclusivamente processuais, quando a questão de fundo já foi devidamente apreciada.

Por fim, cumpre destacar que o acórdão embargado abordou adequadamente a questão constitucional subjacente ao Tema 1408 da repercussão geral do STF, ainda que sem menção específica ao número do tema, ao fundamentar-se expressamente no princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da CF) e ao reconhecer que a exigência de exame criminológico introduzida pela Lei n. 14.843/2024 não poderia ser aplicada retroativamente por configurar
novatio
legis in pejus
.

Ressalto que o fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pela embargante, elegendo fundamentos diversos por ele sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício do art.619,do CPP.

Neste sentido tem-se que, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão embargado abordou adequadamente a questão constitucional subjacente ao Tema 1408 da repercussão geral do STF, ainda que sem referência numérica, reconhecendo que a Lei 14.843/2024 é mais gravosa e não retroage para alcançar situações anteriores à sua vigência, bem como que o exame criminológico só é exigível mediante fundamentação concreta, não sendo condição automática para progressão de regime.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.
A ausência de menção expressa ao número do Tema de repercussão geral não configura omissão quando a questão constitucional é devidamente enfrentada, como ocorreu no caso dos autos.

Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026